Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705093-72.2021.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO BATISTA DOS SANTOS APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Em sede recursal, o Colegiado desta egrégia 8a Turma Cível, em sessão realizada em junho de 2022, negou provimento ao apelo interposto pelo autor. Após, o único advogado constituído pela parte requerente apresentou petição renunciando aos poderes que lhe foram outrora outorgados, o que ensejou a intimação pessoal da parte para promover a sua regularização processual (art. 76 do Código de Processo Civil). Diante do insucesso das diligências intimatórias do apelante, mediante oficial de justiça e e-mail indicado na inicial, esta Relatoria deferiu o pedido do apelado para intimação por edital (art. 256, inc. I, do CPC), a qual foi devidamente realizada na forma da lei (ID 40394300). A certidão de ID 43381763 denota o transcurso do prazo sem manifestação do autor, ora recorrente. Nesse contexto, tendo em vista que o recurso de apelação já foi julgado e considerando o transcurso do prazo para a parte promover a sua regularização processual (ID 43381763), proceda a diligente Secretaria à adoção das providências cabíveis para certificar o trânsito em julgado e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador